Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710199-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELZA LOPES DA SILVA APELADO: RODRIGO SILVA FRANCISCHETTI DESPACHO 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Curadoria Especial, em defesa dos interesses da interditada DELZA LOPES DA SILVA (ID. 69227247). 2. A procuração firmada no ID. 70331234 foi outorgada pelo apelado em nome da interditada, a fim de apresentar prestação de contas da curatela nos presentes autos, o que foi indeferido pela decisão de ID. 72625421. 3. Desse modo, e tendo em vista a revogação do mandato informada nos IDs. 74964355 e 74964356, excluam-se os nomes dos patronos indicados na petição do cadastro processual, e, ato contínuo, reative o cadastramento da Defensoria Pública/Curadoria Especial, uma vez que não foi desconstituída nos autos e que é quem de fato representa a interditada na presente apelação. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital